Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-35.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004629-35.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), SERGIO CHIANESI - CPF: 363.883.869-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), SOLANGE CAVALHER CHIANESI - CPF: 003.450.821-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1004629-35.2019.8.11.0007

APELANTE: WESLEY RODRIGUES ARANTES

APELADO: SOLANGE CAVALHER CHIANESI e SERGIO CHIANESI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS – PREPARO DISPENSADO

- ART. 82, §3o DO CPC – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO – MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NA EXECUÇÃO PRINCIPAL – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JÁ RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em deserção quando o apelante requer expressamente a dispensa do adiantamento das custas processuais nos termos do art. 82, §3o do CPC, dispositivo que prevê tal benefício nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

2. Atende ao princípio da dialeticidade recursal a apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que demonstram o desacerto da decisão recorrida.

3. Configura-se coisa julgada material quando esta Corte, em julgamento anterior (RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007), já decidiu expressamente sobre a exigibilidade do título executivo, reconhecendo que "
preenchendo o contrato de prestação de serviços advocatícios os requisitos formais de um título executivo e existindo previsão legal a respeito", deve-se determinar "a continuidade do processo de execução
".

4. Uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo, não é mais possível rediscutir essa mesma matéria em embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada (art. 508 do CPC).

5. Eventual discussão sobre o valor devido (se integral ou proporcional aos serviços prestados) deve ser tratada por meio de impugnação específica no curso da execução, sem rediscutir a exigibilidade do título executivo em si, questão já definitivamente decidida pelo Tribunal.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WESLEY RODRIGUES ARANTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que
julgou procedentes
os
Embargos à Execução no 1004629-35.2019.8.11.0007
opostos por
SÉRGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI
, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a execução no 1004252-64.2019.8.11.0007. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme preconiza o art. 24 da Lei no 8.906/94.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes em 10/10/2018 preenche todos os requisitos formais para constituir título executivo extrajudicial, sendo certo, líquido e exigível, uma vez que expressamente previsto na cláusula 5a do contrato, que prevê o pagamento dos honorários mesmo em caso de revogação do mandato sem culpa do contratado.

Sustenta que cumpriu com suas obrigações contratuais, tendo elaborado minuta de distrato do contrato de compra e venda de imóvel rural, conforme solicitado pelos apelados, realizando diversas reuniões e tratativas com as partes envolvidas, conforme comprovam as mensagens de
WhatsApp
e documentos juntados aos autos.

Alega que a não concretização do distrato ocorreu por decisão unilateral dos apelados, que revogaram o mandato outorgado ao apelante após nove meses de prestação de serviços, justamente quando o instrumento de distrato estava pronto para ser assinado. Considera que tal conduta evidencia clara má-fé dos apelados, que buscam se esquivar do pagamento dos honorários contratados, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme preconiza o art. 422 do Código Civil.

Ressalta que esta egrégia Corte já se manifestou sobre o tema ao julgar recurso na execução principal (no 1004252-64.2019.8.11.0007), reconhecendo a validade formal do título executivo e determinando o prosseguimento da execução, onde inclusive, ficou consignado que eventuais discussões acerca de "excesso de execução", no que diz respeito à cobrança da integralidade dos honorários do advogado em caso de revogação ou renúncia do mandato, demandaria dilação probatória, não afetando, contudo, a exigibilidade do título em si.

Por fim, argumenta que, ainda que se admita a possibilidade de discussão sobre a proporcionalidade dos honorários devidos em razão da revogação do mandato antes da conclusão dos serviços, tal discussão não afeta a exigibilidade do título em si, mas apenas o
quantum
devido, matéria que pode ser tratada por meio de impugnação específica no curso da execução.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade do título e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões (ID 294159400), os apelados suscitam preliminarmente: (i) ausência de recolhimento do preparo, caracterizando deserção; (ii) inexistência de prova de hipossuficiência econômica; e (iii) inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendem a manutenção da sentença, alegando que o apelante não comprovou ter realizado qualquer procedimento administrativo ou judicial visando a resolução do contrato de compra e venda, apresentando apenas um "rascunho de distrato" sem valor jurídico. Sustentam que o apelante não logrou êxito em promover as medidas necessárias para a resolução do contrato, o que justificou a revogação dos poderes após nove meses sem resultados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
SÉRGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI
opuseram os
Embargos à Execução
em face de
WESLEY RODRIGUES ARANTES
alegando: “
que o título do qual se reveste o crédito seria inexigível, qual seja, um contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito e multa, previstas inclusive nas hipóteses de desistência, acordos e destituição de mandato. Alegam que a cobrança dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo exequente não encontra respaldo na execução, pois a remuneração do profissional estava vinculada ao êxito da demanda e o suposto distrato que fundamenta a execução não foi assinado pelas partes. Sustentam a inadequação da via eleita, posto que o êxito em solucionar o litígio jamais teria ocorrido e seria ponto controvertido entre as partes, e, portanto, demandaria dilação probatória cabível tão somente em hipótese de ação de cobrança
.” (Sentença – ID 294159390 ).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o exequente/embargado, ora apelante
WESLEY (advogado),
ajuizou a
Execução
no 1004252-64.2019.8.11.0007
, sob o argumento de que foi contratado pelos executados/embargantes, ora apelados
SÉRGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI
, em 10 de outubro de 2018 para promover todas as medidas necessárias para a resolução do contrato de compra e venda de posse de imóvel rural celebrado entre os executados e
Antonio Rubens Pelissari e sua esposa.

Informou que os executados, de livre e espontânea vontade, celebraram o contrato de prestação de serviços advocatícios com o exequente, bem como assinaram a procuração
ad-judicia
.

Pontuou que pelos serviços contratados, os executados se comprometeram pagar ao exequente o valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais foram pagos em três prestações no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, e pagariam também no momento em que fosse resolvida a resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural adquirido pelos executados, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do respectivo negócio jurídico celebrado, incluindo a multa contratual do respectivo contrato, conforme expressado na
Cláusula 2a
do título executivo, ou seja, 5% sobre o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), mais 20% de multa, valores estes com base no negócio jurídico celebrado entre os executados e os vendedores do Imóvel rural.

Informou ainda que a partir da contratação em
10/10/2018
, exerceu fielmente o mandato que lhe foi outorgado, empreendendo todas as medidas possíveis para a concretização da resolução contratual, realizando reuniões semanalmente, ou seja, todas as segundas-feiras era demonstrado aos executados os nortes a serem adotados para a realização das tratativas.

Após incontáveis reuniões em seu escritório e inúmeras trocas de mensagem via telefone celular, no mês de abril de 2019, o exequente logrou êxito em conciliar as partes em desavença, sendo acordado entre os executados e o
Senhor Antonio Rubens Pelissari e esposa
que seria ajustado um
Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Posse de Imóvel Rural,
sendo este elaborado em 16 de abril de 2019.

Declarou que realizou inúmeros outros trabalhos e orientação objetivando a conclusão do instrumento de distrato, todavia, compareceram no escritório do exequente o 1o executado juntamente com seu filho
André Cavalher Chianesi
para comunicar o desinteresse no prosseguimento do distrato, afirmando que após consulta com outros advogados, foi informado que o melhor seria pactuar um novo contrato de compra e venda com os vendedores do imóvel rural. Desta feita, ao ser indagado pelo exequente a razão da mudança de opinião, o executado respondeu que estava pagando muito bem para fazer o necessário, além de não estar concordando com os honorários pactuado, alegando também que não leu o contrato que assinou.

Alegou também que na ocasião, os executados informaram o desinteresse em permanecer representados pelo exequente, sendo, portanto, entregue toda a documentação que estava em posse do advogado. Que, em 23 de julho de 2019, os executados notificaram extrajudicialmente o exequente, a fim de ver revogados todos os poderes a ele outorgados. Em contrapartida, o exequente os contranotificou em 25 de julho de 2019 para cumprimento do contrato de prestação de serviços.

No mais, esclarece que os serviços advocatícios foram devidamente prestados, e com êxito, na medida em que conciliaram as partes em desavença a realizarem o distrato, inclusive o exequente o formalizou e o enviou aos executados para análise, além de por diversas vezes ter realizado as alterações solicitadas, todavia, por nítido arrependimento dos honorários contratos, os executados se recusaram a efetuar o pagamento devido no
item 4, da Cláusula 2a,

alegando que como desistiram da formalização do distrato, não se responsabilizariam pelo pagamento ora aludido, em total contrariedade à
Cláusula 5a
do título executivo.

Os apelados apresentaram
exceção de pré-executividade
na execução principal, que foi inicialmente
acolhida
pelo juízo de primeiro grau. Contudo, em sede de
Recurso de Apelação no
1004252-64.2019.8.11.0007
, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
reformou
a decisão, reconhecendo a validade formal do título executivo e determinando o prosseguimento da execução (acórdão com trânsito em julgado em 17/11/2021 – ID 70377254 daqueles autos).

Paralelamente, os apelados opuseram
embargos à execução
(no 1004629-35.2019.8.11.0007), que foram julgados
procedentes
pelo juízo de primeiro grau, dando ensejo ao presente recurso.

A sentença ora recorrida fundamentou-se na inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que não houve êxito na resolução do contrato de compra e venda, condição para o pagamento dos honorários de êxito.

Pois bem.

Da alegada deserção por ausência de preparo

Os apelados alegam que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Contudo, consoante decisão proferida no ID. 301685896, já fora
deferido
“
o pedido do apelante, dispensando-lhe do pagamento das custas processuais e/ou do preparo, nos termos do artigo 82, §3o, do CPC, ficando consignado que, ao final do processo, caberá ao réu/executado o pagamento das custas, caso reconhecida sua responsabilidade pela causa da demanda
.”

Assim, considerando que se trata de execução de honorários advocatícios, é aplicável o benefício previsto no dispositivo legal supracitado, razão pela qual
rejeito
a preliminar de deserção.

Da alegada inobservância do princípio da dialeticidade recursal

Os apelados alegam que o apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente apresentados, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que demonstram o desacerto da decisão recorrida, especialmente quanto à exigibilidade do título executivo e à aplicação da cláusula contratual que prevê o pagamento dos honorários mesmo em caso de revogação do mandato.

Assim, da mesma forma,
rejeito
a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Mérito

Trata-se de
embargos à execução
opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 10/10/2018, pelo qual o apelante WESLEY foi contratado pelos embargantes, ora apelados SÉRGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI, para promover medidas necessárias à resolução de um contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre os apelados e terceiros.

Verifica-se que a questão central a ser analisada diz respeito à existência de coisa julgada material sobre a exigibilidade do título executivo que embasa a Execução Principal no 1004252-64.2019.8.11.0007, em virtude de decisão anterior proferida por esta Corte.

Verifica-se que este colegiado, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1004252-64.2019.8.11.0007, “POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL, QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO APELADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, SENDO ACOMPANHADA PELOS 3o. E 4o. VOGAIS. O 1o. VOGAL
PROVEU O RECURSO E CONDENOU O DEVEDOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
.”, já decidiu expressamente sobre a exigibilidade do título executivo, nos seguintes termos:

"Preenchendo o contrato de prestação de serviços advocatícios os requisitos formais de um título executivo e existindo previsão legal a respeito, sobretudo exigindo dilação probatória a respeito do cumprimento ou não do contrato, parcial ou não, o que não satisfaz com a atitude unilateral do apelado em revogar o mandato, a defesa incidental utilizada, perdendo ou não o prazo de interposição da medida correta que seria os embargos à execução, com todas as vênias, divirjo do posicionamento da eminente relatora e, de rigor é o conhecimento e provimento do recurso, anulação daquela sentença e determinação de continuidade do processo de execução”.
(1o VOGAL - Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO)".

“No caso em questão, as partes ajustaram na cláusula 2a, itens de 1 a 4, do Contrato de Honorários o seguinte: “que os executados pagariam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididas em 03 (três) prestações e, no momento quem que fosse resolvida a resolução do contrato, seja pela via judicial ou administrativa, o embargado teria direito a 5% do valor do negócio jurídico, acrescido da multa contratual prevista na cláusula 2a, de uma monta de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)”.

A cláusula 5o assim preceitua:

“Os valores acordados serão devidos, inclusive, na hipótese de desistência em que fora pactuado na cláusula 2a, tais como acordos ou destituição do mandato, sem culpa dos contratados”.

Portanto, depreende-se que os contratantes ajustaram que, no caso de destituição do mandato, os valores dos honorários advocatícios contidos na cláusula 2a, seriam pagos independentemente da resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural. Deste modo, eventuais discussões acerca de ‘excesso de execução’, no que diz respeito a se cobrar a integralidade dos honorários do advogado, em caso de revogação ou renúncia do mandato, demandaria dilação probatória, o que é vedado pela via estreita da exceção de pré-executividade”.
(DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL-CONVOCADA)

Essa decisão, transitada em julgado, reconheceu expressamente que: (i) o contrato de honorários advocatícios preenche os requisitos formais de um título executivo; (ii) a discussão sobre o cumprimento integral ou parcial do contrato demanda dilação probatória; (iii) a revogação unilateral do mandato não afeta a exigibilidade do título; (iv) a execução deve prosseguir.

O art. 508 do CPC estabelece que "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
."

Deveras, no caso em análise, no julgamento do RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007 já houve o enfrentamento do mérito da questão relativa à exigibilidade do título executivo, reconhecendo sua validade formal e determinando o prosseguimento da execução. Portanto, todas as alegações que poderiam ser opostas quanto à exigibilidade do título já foram implicitamente repelidas por aquela decisão.

Embora os embargos à execução permitam uma cognição mais ampla que a exceção de pré-executividade, isso não significa que possam rediscutir matéria já decidida com força de coisa julgada. As questões já decididas e transitadas em julgado não podem ser rediscutidas nos embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. É entendimento desta Corte de Justiça de que matérias decididas em exceção de pré-executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em embargos à execução fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar a coisa julgada. Incide no caso a Súmula 83 do STJ. 2. O exame de eventual violação da coisa julgada ou da preclusão demandaria ultrapassar o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.813.811/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Assim, a discussão posta nos Embargos à Execução no 1004629-35.2019.8.11.0007 encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, em virtude da decisão proferida por esta Corte no RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007.

O correto, portanto, é reconhecer a existência de coisa julgada material quanto à exigibilidade do título executivo, julgando-se improcedentes os embargos à execução e determinando o prosseguimento da execução, com eventual discussão sobre o valor devido (se integral ou proporcional aos serviços prestados) por meio de impugnação específica, mas sem rediscutir a exigibilidade do título executivo em si.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os embargos à execução, reconhecendo a existência de coisa julgada material quanto à exigibilidade do título executivo, e determinando o prosseguimento da execução no 1004252-64.2019.8.11.0007.

Em razão da sucumbência, condeno os embargantes/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025